Tribunal: TJPA
Processo: 0065552-95.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065552-95.2012.8.14.0301

APELANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS-ST. DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que reconheceu a majoração indireta de tributo pelo Decreto Estadual nº 151/2011, ao elevar a Margem de Valor Agregado (MVA) para 140%, exigindo a observância do princípio da anterioridade nonagesimal. O embargante sustenta omissões na decisão, alegando: (i) inadequação do mandado de segurança, à luz da Súmula 266 do STF; (ii) inexistência de majoração tributária; e (iii) inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da preliminar de inadequação do mandado de segurança; (ii) averiguar se a decisão deixou de enfrentar o argumento de inexistência de majoração tributária; e (iii) definir se houve omissão quanto à inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de inadequação do mandado de segurança, afastando a aplicação da Súmula 266 do STF, ao reconhecer que o Decreto nº 151/2011 produziu efeitos concretos e imediatos, aptos a ensejar a impetração.

4. A decisão embargada reconheceu que a elevação da MVA para 140% resultou em majoração indireta da carga tributária, nos termos do art. 97, § 1º, do CTN, e da jurisprudência consolidada do STF, exigindo o respeito à anterioridade nonagesimal.

5. Não há omissão quanto à inaplicabilidade do princípio da anterioridade, pois o acórdão foi explícito ao afirmar que a alteração normativa implicou aumento do tributo, exigindo a observância do art. 150, III, “c”, da CF/1988.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco ao prequestionamento genérico quando já enfrentadas as questões levantadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A majoração da Margem de Valor Agregado (MVA) por decreto estadual, com impacto direto na base de cálculo do ICMS-ST, configura aumento indireto de tributo e exige a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

2. O mandado de segurança é cabível contra decreto que concretamente majora carga tributária, não se aplicando a Súmula 266 do STF.

3. Não cabe embargos de declaração quando a decisão recorrida enfrenta de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 150, III, “c”; CTN, art. 97, §1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
STF, ARE 951982/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.10.2022; STF, ARE 1328239/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28.11.2022; STF, ARE 713196/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10.06.2014; STF, AgR no ARE 1.281.713/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17.02.2021
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0065552-95.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 27751512

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27973511) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 27751512 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática de ID 20617238 que proveu a apelação interposta, para reformar a sentença de 1ª instância e reconhecer que o Decreto Estadual nº 151/2011 majorou tributo de forma indireta, devendo se submeter ao princípio da anterioridade e não poderia ter produzido efeito nos primeiros 90 (noventa) dias de sua publicação, no Mandado de Segurança de origem.

A Embargante alega haver omissão quanto à análise aprofundada da preliminar de inadequação do Mandado de Segurança, à luz da Súmula 266 do STF.

Aduz que, o acórdão é omisso quanto à inexistência de majoração tributária, sustentando que a alteração da Margem de Valor Agregado (MVA) de 140% não implica majoração de tributo, mas simples substituição da metodologia de cálculo da base de cálculo presumida do ICMS-ST.

Afirma também omissão quanto à inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, visto que a nova sistemática não teria majorado efetivamente a carga tributária.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 28355646), em sua manifestação, a empresa embargada alegou que todos os pontos suscitados foram devidamente enfrentados pelo acórdão embargado, inclusive a preliminar de inadequação do mandado de segurança e a caracterização da majoração indireta da carga tributária.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão no acórdão impugnado quanto à análise da inadequação do Mandado de Segurança, a inexistência de majoração tributária e a inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 27751512:

“(...)
VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente recurso, porquanto preenchido seus requisitos legais.

II – PRELIMINAR DE NULIDADE.

O Estado do Pará também sustenta que não seria o meio adequado para discutir a validade do Decreto nº 151/2011, pois a impugnação seria dirigida contra uma "lei em tese", hipótese vedada pela Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Não assiste razão o argumento do Estado do Pará.
Explico
.

O Decreto Estadual nº 151/2011, ao promover uma alteração substancial na composição da carga tributária incidente sobre os contribuintes sujeitos ao regime de substituição tributária do ICMS, enquadra-se precisamente na situação em que a modificação normativa ultrapassa a mera formulação abstrata e passa a produzir efeitos concretos e imediatos na esfera patrimonial dos contribuintes. A fixação da Margem de Valor Agregado (MVA) em 140% implicou diretamente no aumento da base de cálculo do ICMS-ST, acarretando, assim, uma elevação do montante do tributo a ser recolhido.

Tal modificação deu origem a uma nova obrigação tributária, sem que tivesse sido observado o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Esse princípio constitucional tem como objetivo justamente proteger os contribuintes contra surpresas fiscais e assegurar um prazo mínimo de noventa dias entre a publicação do ato normativo que institui ou majora tributo e o início de sua exigibilidade.

Diante desse contexto, a tentativa de aplicação da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso deve ser prontamente afastada. Isso porque o Decreto nº 151/2011 não apresenta natureza meramente abstrata ou genérica, mas concretiza uma obrigação tributária específica, que impacta de forma direta e imediata a relação jurídico-tributária existente entre o fisco estadual e os contribuintes abrangidos pela norma. Portanto, é plenamente cabível a utilização do mandado de segurança como instrumento de controle da legalidade e da constitucionalidade do referido ato normativo, em defesa do direito líquido e certo dos contribuintes afetados.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

III – MÉRITO

Da Inexistência de majoração tributária e Aplicação indevida da anterioridade nonagesimal.

O Estado do Pará, na qualidade de agravante, assevera que a decisão impugnada incorreu em equívoco ao concluir que o Decreto Estadual nº 151/2011, o qual promoveu alteração na sistemática de apuração do ICMS-ST mediante a fixação da Margem de Valor Agregado (MVA) em 140%, teria configurado violação ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal.

Nota-se que esse princípio, consagrado na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, veda a cobrança de tributos antes de transcorridos noventa dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou.

Segundo argumenta o ente estadual, a modificação introduzida pelo referido decreto não implicou, de fato, em majoração tributária ou aumento do ônus fiscal para o contribuinte, mas representou mera substituição do critério de cálculo da base presumida do imposto, dentro dos parâmetros legalmente previstos e já admitidos pela legislação federal e estadual aplicável. Portanto, sustenta que a simples alteração da metodologia de cálculo — consistente na adoção da MVA em substituição à pauta fiscal anterior — não ensejaria a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, por não se caracterizar como aumento efetivo do tributo.

Pois bem.

Examinando os argumentos do Estado do Pará percebo que a alteração introduzida pelo Decreto Estadual nº 151/2011, ao estabelecer a Margem de Valor Agregado (MVA) no patamar de 140%, acarretou, na prática, um acréscimo no valor final do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços devido por substituição tributária (ICMS-ST), que passou a ser recolhido pelos contribuintes sujeitos a essa sistemática. Esse aumento decorre da elevação da base de cálculo presumida utilizada para a apuração do referido tributo, elevando, consequentemente, o montante a ser pago.

Nos termos do §1º do artigo 97 do Código Tributário Nacional (CTN), qualquer modificação na base de cálculo que resulte em tornar o tributo mais oneroso é juridicamente equiparada à majoração do próprio tributo, independentemente de alteração formal na alíquota ou na natureza do imposto. Diante disso, a elevação promovida pelo Decreto configura, sob o ponto de vista tributário, um aumento de carga fiscal.

Por essa razão, tal majoração exige a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, princípio este que impede a exigência de tributo antes de decorridos noventa dias da publicação do ato normativo que o instituiu ou aumentou, conforme previsto na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Assim, a cobrança imediata do novo valor do ICMS-ST, conforme fixado pelo Decreto nº 151/2011, sem o respeito ao prazo nonagesimal, viola expressamente a garantia constitucional do contribuinte.

Além disso, destaco que o Supremo Tribunal Federal (STF), em reiteradas decisões, firmou entendimento consolidado no sentido de que quaisquer alterações promovidas na base de cálculo de tributos que tenham como consequência o aumento do encargo fiscal suportado pelo contribuinte devem obrigatoriamente respeitar o princípio da anterioridade. Esse princípio, previsto no artigo 150, inciso III, da Constituição Federal, assegura que não se pode exigir o pagamento de tributo cuja instituição ou majoração não tenha observado o prazo mínimo de vigência previsto constitucionalmente, garantindo previsibilidade e segurança jurídica ao contribuinte.

Apesar dessa orientação pacífica da Suprema Corte, o Estado do Pará, ao defender que a alteração introduzida pelo Decreto Estadual nº 151/2011 — que modificou a Margem de Valor Agregado (MVA) para 140% — configurou apenas um mero ajuste técnico no critério de apuração da base de cálculo do ICMS-ST, tenta desconsiderar a essência da modificação realizada. Essa tentativa de caracterizar a mudança como simples ajuste ignora o correto enquadramento jurídico da situação, pois, conforme já pacificado pelo STF, não importa a denominação atribuída pelo ente tributante à alteração realizada, mas sim seus efeitos concretos sobre a carga tributária incidente.

Ao adotar tal postura, o Estado desconsidera a aplicação adequada do conceito de majoração tributária e, com isso, promove afronta direta a direitos fundamentais assegurados aos contribuintes, notadamente os princípios da segurança jurídica, do não confisco e da proteção da confiança legítima, todos pilares do Estado Democrático de Direito e do sistema tributário constitucional brasileiro.

Nesse sentido, destaco precedente da Suprema Corte:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos devem observar o princípio da anterioridade tributária, nos moldes das regras aplicáveis à instituição ou majoração dos respectivos tributos (RE 564.225-AgR-EDv-ED, Plenário, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2020). 2 . Agravo interno desprovido. 3. Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF). (STF - ARE: 951982 GO, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022)”

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA.MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE. ART. 150, III, B E C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar elevação da carga tributária, há de observar os princípios da anterioridade, geral e nonagesimal, constantes do art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1328239 RS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação:PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01- 12-2022)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DO PRAZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NOVENTENA, POR ANALOGIA, TENDO EM CONTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA NÃO SUPRESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. MÉTODOS DE INTEGRAÇÃO DA NORMA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Aplicação analógica do disposto no art. 150, III, c, da CF, para assegurar ao contribuinte do ICMS o direito à observância do princípio da noventena em relação a decretos estaduais que implementaram o sistema de recolhimento do tributo por substituição tributária, mas não previram prazo razoável de adaptação em favor das substituídas, e afastar a consequente violação aos princípios da razoabilidade, da não surpresa e da segurança jurídica. II - Adoção de um dos métodos de integração da norma previstos no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. Controvérsia que se restringe ao “ terreno puramente infraconstitucional” , consoante entendimento assentando pelo Plenário violação aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Matéria não impugnada no recurso extraordinário. Fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado. Incidência da Súmula 283/STF. Precedente: RE 677.142/MG, Rel. Min. Teori Zavascki. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.(STF - ARE: 713196 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 10/06/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01- 08-2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (grifos nossos)(STF, AgR no ARE nº 1.281.713/RJ; Órgão Julgador: 2ª Turma; Relator: Min. Edson Fachin; Julgado em: 17/02/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)”

Apesar dos argumentos levantados pelo embargante, entendo que a matéria foi devidamente debatida em sede de acórdão, não restando dúvidas acerca dos temas destacados.

O ato embargado foi no sentido de que houve majoração tributária indireta, com base no art. 97, §1º do CTN e art. 150, III, da Constituição Federal, exigindo a observação do princípio da anterioridade nonagesimal. Também se reconheceu o cabimento do Mandado de Segurança, pois o decreto produziu efeitos concretos e imediatos, afastando a aplicação da Súmula 266 do STF.

Confrontando os argumentos do embargante, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

O acórdão foi expresso ao afirmar que a norma impugnada implicou em obrigação tributária concreta e imediata em desfavor da parte impetrante, o que afasta a incidência da mencionada súmula.

Além disso, o acórdão explicitou que a elevação da MVA para 140% resultou, na prática, em aumento da base de cálculo presumida e, portanto, em majoração indireta do tributo, nos termos do art. 97, §1º do CTN, aplicando corretamente o entendimento consolidado do STF.

Sobre isso, transcrevo:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE

VALOR AGREGADO – MVA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA.MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS

PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE. ART. 150, III, B E C, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Toda modificação legislativa que, de maneira

direta ou indireta, implicar elevação da carga tributária, há de

observar os princípios da anterioridade, geral e nonagesimal,

constantes do art. 150, III, b e c, da Constituição Federal
. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1328239 RS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01- 12-2022)”.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO.
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº

45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE

TRIBUTÁRIA.
1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2.
In casu, os novos percentuais referentes à

margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS,

instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração

da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício

financeiro seguinte à sua publicação
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (grifos nossos), (STF, AgR no ARE nº 1.281.713/RJ; Órgão Julgador: 2ª Turma; Relator: Min. Edson Fachin; Julgado em: 17/02/2021)”.

Portanto, por haver aumento indireto da carga tributária, a exigibilidade imediata da nova normativa violou o art. 150, III, da Constituição Federal.

Por último, o ente Estatal exige o prequestionamento de todas as matérias alegadas, todavia, o acórdão impugnado é suficientemente detalhado acerca de todos os pontos elencados, não cabendo o que se falar em dúvidas ou carência de fundamentação sobre os pontos. Os temas debatidos nesta via de julgamento de aclaratórios são, também, suficientes para a demonstração por completo do entendimento firmado pelo relator em sede de agravo interno julgado anteriormente.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 27751512, mantendo o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/12/2025